Tribunal: STF
Processo: HC 192631
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Janson de Oliveira Matos Filho e outros, em favor de André Luís Ferreira, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 617.565/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 8)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não indeferiu liminarmente o HC n 617.565/SC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ter o réu ser reincidente específico do delito de embriaguez ao volante e possuir outras ações penais pelo mesmo crime. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a constrição cautelar:
    “Constata-se que o indiciado é reincidente específico que registra vários outros procedimentos criminais instaurados contra si.
    Consta do boletim de ocorrência que “é a terceira vez que ANDRÉ LUÍS FERREIRA é flagrado dirigindo embriagado” (…). Dos antecedentes criminais é possível verificar que o indiciado possui condenação na Ação Penal n. 0000320-69.2018.8.24.0036, onde ainda cumpre pena restritiva de direitos, e também responde à Ação Penal 0800690-84.1014.8.24.0026, ambas pelo delito descrito no art. 306 do CTB. Extrai-se, portanto, dos antecedentes criminais e do Boletim de Ocorrência que o indiciado é contumaz n a ação de dirigir embriagado.
    Ou seja, o indiciado novamente voltou a praticar delito de igual natureza a que restou condenado anteriormente, sem sequer haver resgatado a pena integralmente.
    Ressalta-se, além disso, que o indiciado também realizou transação penal pela posse de drogas no TC 0001704-68.2016.8.24.0026 e, por ocasião de sua prisão em flagrante, estava em companhia de um menor, flagrado portando substancia entorpecente para consumo próprio.
    Resta, assim, evidente a necessidade, ao menos neste momento, da manutenção da segregação provisória do indiciado, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal)”. (eDOC 2, p. 83)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente